Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo agravante, pois embora alegue que o beneficiário necessita atualmente apenas do auxílio de um cuidador, e não mais de internação domiciliar, os relatórios médicos que instruem a ação de origem indicam a indispensabilidade do tratamento prescrito (home care).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.